Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0742171-56.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: JESSICA MARTINS ROCHA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante-exequente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o cumprimento da obrigação imposta ao Distrito Federal. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora